Tribunal: TJBA
Processo: 0504516-95.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504516-95.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LOPES MENEZES, TAINAN ANJOS CHAGAS

APELADO: PATAMARES FLEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, CAROLINE OUAIS PROFETA GOES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. ADITIVO CONTRATUAL COM QUITAÇÃO ANTECIPADA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL NÃO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que, em ação de indenização por atraso na entrega de imóvel, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer o atraso, condenar as rés ao pagamento de danos morais, lucros cessantes e determinar a substituição de índice de correção monetária, mantendo a validade de aditivo contratual com quitação antecipada. Os autores apelam visando à declaração de nulidade da quitação, restituição integral dos valores pagos e majoração da indenização, sob alegação de vício de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve vício de consentimento, na modalidade erro substancial, apto a invalidar o aditivo contratual que previu quitação antecipada, ensejando a restituição integral dos valores pagos pelos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Compete à parte autora comprovar o vício de consentimento alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo suficiente mera alegação genérica desacompanhada de prova robusta.

4.

O erro substancial, conforme os arts. 138 e seguintes do Código Civil, exige demonstração de falsa percepção da realidade determinante para a celebração do negócio, o que não se verifica no caso.

5.

Os documentos constantes dos autos evidenciam que o aditivo contratual foi firmado de forma clara e expressa, sem indícios de dolo, coação ou erro relevante.

6.

A insatisfação posterior com os efeitos econômicos do contrato não caracteriza vício de consentimento nem autoriza a invalidação do negócio jurídico.

7.

O negócio jurídico regularmente celebrado goza de presunção de validade e eficácia, não sendo afastada sem prova concreta de vício.

8.

A jurisprudência do STJ consolida o entendimento de que incumbe ao autor provar o vício de consentimento, sendo inviável sua presunção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento de vício de consentimento por erro substancial exige prova robusta de falsa percepção da realidade determinante para a manifestação de vontade.

2.

Incumbe à parte autora o ônus de comprovar o vício do negócio jurídico, não sendo suficiente alegação genérica desacompanhada de elementos probatórios.

3.

A mera insatisfação posterior com os efeitos do contrato não configura vício de consentimento nem autoriza a anulação do negócio jurídico válido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º; CC, arts. 138 e seguintes e 186; CPC, arts. 373, I, 487, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 665.862/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 25.08.2015; STJ, REsp 1.260.772/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 05.03.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0504516-95.2017.8.05.0001
, da Comarca do Salvador, em que figura, como Apelantes,
MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTRO
, e, como, Apelados
,
PATAMARES FLEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
e OUTRO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.